Tribunal: CARF
Processo: 11065.722706/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722706/2016-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.573 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro / 4a Câmara / 3a Seção, até que haja decisão administrativa
final no processo administrativo fiscal no 11065.721.801/2017-21, vencidos os Conselheiros
Gustavo Garcia Dias dos Santos e Fernanda Vieira Kotzias, que votaram por analisar o mérito..
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente), Gustavo Garcia Dias dos Santos, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Fernanda Vieira Kotzias, Winderley Morais Pereira, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
Carolina Machado Freire Martins e Marcos Antonio Borges (suplente convocado).

Relatório

Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente
ante Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o
ressarcimento do trimestre solicitado, no montante de R$ 867.599,88, e não homologou
a(s)declaração(ões) de compensação (DCOMP no 17708.66644.251013.1.3.01-0480) que
compensou os créditos apurados nesse período.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722706/2016-63
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722706/2016-63

De acordo com referido despacho, em vista do procedimento fiscal efetuado junto
ao contribuinte, que culminou na glosa de créditos de IPI e lançamento do tributo em cada um
dos meses do aludido período, consubstanciados no processo no 11065.721.801/2017-21 (em
Ação Fiscal que deu continuidade ao processo no 11065-724.056/2015-18, este relativo aos
períodos anteriores), restou identificado saldos devedores de IPI para o período e não saldo
credor. a analisar e decidir a respeito dos ressarcimentos de créditos do período.
O Relatório da Ação Fiscal do processo no 11065.721.801/2017-21 (anexado ao
presente processo) descreve detalhada e criteriosamente as irregularidades cometidas pelo
contribuinte e fundamenta que a fiscalizada utilizou-se incorretamente do crédito do imposto
como incentivo previsto no art. 237 do Decreto 7.212/2010 (Regulamento do IPI), além de
classificação fiscal incorreta.
Concluiu que tendo sido glosados os montantes de créditos de IPI, indevidamente
apurados pelo contribuinte com base no art 237 do RIPI, e sendo o valor glosado superior ao
saldo de crédito apurado pelo contribuinte e objeto do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ao
final do trimestre, não existe saldo de crédito a ressarcir e, por consequência, não há crédito a ser
compensado.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, cujas razões de defesa serão, sumariamente,
expostas a seguir:
PRELIMINAR
DA
IMPOSSIBILIDADE
DA
EXIGÊNCIA
DO
DÉBITO
CONSUBSTANCIADO NO PRESENTE PROCESSO ANTES DO TÉRMINO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO VINCULADO - FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
O direito ao ressarcimento do crédito de IPI em discussão nos autos do presente
processo administrativo decorre diretamente da glosa de créditos decorrente da lavratura do Auto
de Infração consubstanciado no Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-21.
Cumpre pontuar que, contra tal autuação, a Requerente apresentou a competente
Impugnação (Doc. 02), demonstrando detalhadamente os motivos de fato e de direito que
legitimam a tomada de crédito realizada. Reiterando os mesmos motivos de fato e de direito, a
Requerente interpôs Recurso Voluntário contra a r. decisão da DRJ (Doc. 03), o qual aguarda
julgamento pelas autoridades fiscais competentes.
Como se vê, não há dúvida de que o lançamento fiscal que originou o Processo
Administrativo n° 11065.721.801/2017-21 encontra-se pendente de decisão definitiva, ou seja,
com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151, III do CTN, de modo que a
reconstituição do crédito de IPI levada a efeito naqueles autos não poderia embasar o
indeferimento do pedido de ressarcimento e a não homologação da compensação correlata até o
seu encerramento definitivo. Assim, pelos fundamentos esposados na Impugnação e no Recurso
Voluntário (Docs. 02 e 03), os ressarcimentos e as compensações que dela decorreram serão
certamente deferidas e homologadas nos autos dos respectivos processos administrativos.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722706/2016-63

Como é sabido, o não cumprimento das formalidades essenciais (intrínsecas) ao
ato de lançamento, tais como a liquidez e certeza do montante exigido, como ocorreu no presente
caso, torna-o nulos, gerando a obrigação para a Autoridade Julgadora de cancelá-los de ofício.
Entendimento o qual já foi manifestado, reiteradas vezes, pelo antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes.
Assim, diante da ausência de determinação correta dos créditos glosados, verifica-
se que o presente lançamento está eivado de vício no que se refere à ausência de pressupostos
básicos de validade. Isso porque, conforme estipula o artigo 142 do CTN o lançamento é o
procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador e a determinar a matéria
tributável.
Nesse sentido, o artigo 10 do Decreto n° 70.235/72 elenca dentre os elementos
obrigatórios do Auto de Infração a determinação da exigência e determinação da legislação
infringida, in verbis.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matricula." (g.n.)
Isto posto, ante a ausência de definitividade do lançamento fiscal em que se
pautou a d. Fiscalização para indeferir o crédito de IPI e a manifesta incerteza e iliquidez da
cobrança consubstanciada no presente processo administrativo, requer seja anulada e cancelada
integralmente a exação fiscal ora em discussão.
MÉRITO
DA NECESSIDADE DE CONEXÃO/APENSAMENTO DO PRESENTE
PROCESSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11065.721.801/2017-21
Ad argumentandum, ainda que o r. Despacho Decisório ora em debate não fosse
nulo, tendo sido demonstrada a intrínseca relação entre o indeferimento do pedido de
ressarcimento efetuado no presente processo e a lavratura da autuação que deu origem à
formalização do Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-21, impõe-se que as decisões
emanadas nos dois processos não sejam conflitantes, guardando, portanto, relação de coerência
entre si.
Isso porque, da análise do r. Despacho Decisório em questão, nota-se claramente
que um único procedimento fiscalizatório resultou, ao mesmo tempo, (i) na lavratura de auto de
infração de glosa de crédito de IPI (Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-21), bem
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722706/2016-63

como no (ii) indeferimento do pedido de ressarcimento de IPI e não homologação da
compensação correlata, objeto do presente processo administrativo.
Por essa razão, requer-se a V. Sas. que determinem a conexão e o consequente
apensamento do presente processo administrativo ao Processo Administrativo n°
11065.721.801/2017-21, para que ambos sejam julgados conjuntamente, evitando-se assim que
sejam proferidas decisões conflitantes em dois processos intrinsicamente relacionados.
Nesse sentido, frise-se que, em casos análogos ao presente, o E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF") já reconheceu a existência de conexão entre o
processo referente a pedidos de compensação e o processo decorrente de auto de infração que
discute a legitimidade do crédito apropriado.
Ademais, é importante consignar que o próprio Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343/2015 ("RICARF"), prevê a possibilidade de vinculação de
processos em virtude de conexão.
No mesmo sentido dispõe o art. 3o, inciso III, da Portaria RFB n° 1668/2016, cujo
teor não deixa dúvidas acerca da necessidade apensamento do presente processo administrativo
aos autos do Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-21confira-se:

Art. 3° Serão juntados por apensação os autos:
(...)
III - de indeferimento de pedido de ressarcimento ou da não homologação de DCOMP e
do lançamento de ofício e da multa isolada deles decorrentes, conforme o caso; e
Além disso, mister se faz o apensamento do presente processo também com
relação às PER/DCOMPs consubstanciadas nos processos de crédito n°, 11065.722707/2016-16,
11065.722708/2016-52, 11065.722718/2016-98, 11065.722719/2016-32, 11065.722720/2016-
67, 11065.722721/2016-10, posto também estar relacionado ao crédito de IPI glosado por meio
do Auto de Infração consubstanciado no Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-21.
DA
NECESSIDADE
DE
SOBRESTAMENTO
DA
ANÁLISE
DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11065.721.801/2017-21, OU, AO MENOS, DO RE N°
592.891/SP
Na remota hipótese de V. Sas. entenderem por não acolher os argumentos ora
apresentados, o que se alega a título argumentativo, é certo que deverá, ao menos, determinar o
sobrestamento do presente feito até que seja (i) proferida decisão definitiva de mérito nos autos
do Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-21, ou, ao menos, (ii) até que o Supremo
Tribunal Federal ("STF") decida sobre o direito ao creditamento de IPI na aquisição de produtos
advindos da ZFM no Recurso Extraordinário n° 592.891/SP, ao qual foi conferido repercussão
geral.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722706/2016-63

Isso porque, muito embora o Decreto n° 70.235/72 não disponha expressamente
acerca do sobrestamento, este instituto é admitido pelo Novo Código de Processo Civil, em seu
artigo 313, inciso V, alínea a, o qual prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito
"(■■■) dependerão julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência
da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente (...)', devendo,
portanto, ser aplicado de forma subsidiária ao processo administrativo, nos termos do artigo 15
deste mesmo diploma legal.
Ou seja, de acordo com a regra acima transcrita, o Julgador deve suspender o
julgamento do processo sempre que o mérito depender do encerramento de outra causa, que
constitua o objeto principal do processo pendente de análise.
É exatamente o que ocorre no caso em questão: o indeferimento do pedido de
ressarcimento, objeto do presente processo administrativo, está intrinsicamente vinculado à glosa
de crédito de IPI discutida nos autos do Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-21.
De fato, em respeito ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo fiscal, é imperioso que se aguarde a apuração de fato indispensável à cobrança do
crédito tributário, para que tal exigência seja definitiva e, consequentemente, legítima.
Ou seja, ao Julgador cabe analisar o caso em questão observando a realidade dos
fatos, não se limitando, portanto, à análise restritiva dos autos. Tal medida se faz necessária para
que prevaleça a legalidade da tributação, à luz dos fatos como efetivamente ocorreram.
Assim, constitui um dever da Administração Pública a busca incessante pela
verdade material, de modo que, na hipótese de existir algum fato, ainda não definitivamente
julgado, que seja determinante à cobrança do crédito tributário discutido, deve-se,
necessariamente, aguardar que a questão relativa a tal fato prejudicial seja solucionada, sob pena
de, ao contrário, estar-se atentando contra esse princípio norteador do processo administrativo.
No presente caso, tem-se que a legitimidade do crédito de IPI objeto de
ressarcimento é, insista-se, absolutamente dependente do resultado final que se dará nos autos do
Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-21, de modo que seria ilegal o prosseguimento
da cobrança dos créditos tributários exigidos antes da apreciação final relativamente ao
mencionado lançamento.
A mesma relação de prejudicialidade existe entre o presente caso e o RE n°
592.891/SP, uma vez que, enquanto não for decidido pelo STF se a aquisição de produtos
advindo da ZFM gera direito a crédito de IPI, não há como se decidir parte expressiva dos
créditos discutidos nos autos desse processo.
Ainda, fazendo-se um paralelo com o Direito Penal, que, da mesma forma que o
Direito Tributário, é pautado pelo princípio da tipicidade6, já decidiu o STF que a materialidade
de um crime de sonegação fiscal somente dará ensejo à aplicação da pena após decisão final, na
esfera administrativa, que constitua, definitivamente, o crédito tributário objeto da sonegação.
Confira-se:
Ora, se no Direito Penal um lançamento pendente de decisão definitiva não
poderá ser suficiente para caracterizar o tipo penal, resta claro que, transpondo esse raciocínio
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722706/2016-63

para o campo tributário, não há como prevalecer a exigência de um suposto débito cujo fato
jurídico tributário dependa de decisão definitiva em outro processo administrativo.
Pelo exposto, caso V. Sas. não entendam pela nulidade da presente exigência ou
na necessidade de apensamento dos autos com base nos fundamentos expostos acima,, requer-se
o sobrestamento do presente processo administrativo até o julgamento definitivo do Processo
Administrativo n° 11065.721.801/2017-21, já que a efetiva apreciação do mérito deste
lançamento é questão imprescindível para que se possa deferir ou indeferir o direito creditório
postulado nesse feito.
Ad argumentandum, caso assim não se decida, requer-se, ao menos, o
sobrestamento do presente caso até o julgamento do RE n° 592.891/SP, com fundamento nos
motivos já expostos.
DO INEQUÍVOCO DIREITO CREDITÓRIO DA REQUERENTE REFERENTE
AOS CRÉDITOS DE IPI GLOSADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
11065.721.801/2017-21
Apesar de ser inconteste a relação de conexão e prejudicialidade entre o direito
creditório objeto do presente processo e o crédito glosado pelas autoridades fiscais por meio da
lavratura de auto de infração em discussão no Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-
21, na remota hipótese de V. Sas. Não acatarem os pedidos de vinculação e sobrestamento
expostos acima, a Requerente se resguarda no direito de REITERAR os motivos de mérito
apresentados na Impugnação e no Recurso Voluntário (Docs. 02 e 03), uma vez que são
absolutamente pertinentes e suficientes para motivar a reforma do r. Despacho Decisório ora
combatido por referirem-se exatamente aos mesmos créditos e períodos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM O
PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o sobrestamento
de processos, no âmbito do rito processual administrativo-fiscal federal, em razão de
identidade de matérias tratadas em outro processo, nada impede que haja continuidade
dos mesmos em separado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Estando descritos de maneira clara e precisa os motivos de fato e de direito que
fundamentam o despacho decisório, não há que se falar em nulidade por falta de
liquidez e certeza do crédito glosado em auto de infração correlato.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722706/2016-63

Mantido o lançamento a débito pelo auto de infração e não comprovado o saldo credor
suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a cobrança dos débitos não pagos
pela não-homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Trata o presente processo de discussão sobre créditos de IPI que não foram
homologados na sua totalidade, em razão de recomposição de créditos da Recorrente, motivados
por Auto de Infração que negou direito creditório da Recorrente. O referido Auto de Infração
está controlado no Processo Administrativo 11065.721.801/2017-21 e atualmente encontra-se em
julgamento administrativo neste conselho.
A solução do recurso constante deste processo esta umbilicalmente ligada à
decisão final do Processo Administrativos 11065.721.801/2017-21. Pois, a depender da decisão,
poderá implicar em mudança dos cálculos levados pela Autoridade Fiscal a partir da lavratura do
Auto de Infração que ensejou o não reconhecimento de créditos no presente processo.
Diante do exposto, voto por sobrestar o julgamento do presente feito na Dipro / 4a
Câmara / 3a Seção, até que haja decisão administrativa final no processo administrativo fiscal no
11065.721.801/2017-21

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 1967
DF CARF MF
Original